Tribunal: STF
Processo: AI 639938
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-04
Data de publicação: 2007-12-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE
   INSTRUMENTO PROVIDO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA NO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. ERRO MATERIAL.
1.      Se o advogado está
   regularmente constituído nos autos, não havendo dúvida quanto a
   sua identificação, a ausência de assinatura configura erro
   material e não obsta o conhecimento do extraordinário.
   Precedente.
2.      Agravo regimental a que se nega provimento.